Tribunal: STF
Processo: HC 219032
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Princípio da colegialidade. Homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     1.  A orientação desta Corte é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes.



    2.  O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes.



    5. Hipótese de paciente condenado a 32 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por dois crimes de homicídio qualificado. As instâncias de origem fixaram a pena-base em patamar acima do mínimo legal (16 anos de reclusão para cada crime de homicídio), com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade do agente e consequências do crime). De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.